Tribunal: TJDFT
Processo: 0700712-40.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700712-40.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO CARNEIRO BRASIL AGRAVADO: TEOBALDO GOMES PARENTE FILHO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra a decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no âmbito do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública de no 0700435-15.2020.8.07.0016, que indeferiu o pedido de terceiro interessado de substituição processual em relação ao exequente do referido processo, a fim de sub-rogar o crédito de forma integral. O agravante afirmou que ajuizou cumprimento de sentença relativa a honorários advocatícios em desfavor do agravado Teobaldo visando receber dívida no valor de R$ 17.653,15 (dezessete mil, seiscentos e cinquenta e três reais e quinze centavos). Informou que no referido cumprimento de sentença o executado/agravado, foi citado e não realizou o pagamento. Na oportunidade, constou informação de que Teobaldo seria detentor de crédito perante o Distrito Federal, já tendo sido requerido o precatório, aguardando apenas seu pagamento. Alegou que foi deferida pelo Juízo onde tramitava a execução de honorários, a penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença no 0700435-15.2020.8.07.0016, tendo requerido neste processo a substituição processual com base na sub-rogação legal (art. 857, do CPC/2015) decorrente da penhora no rosto dos autos, uma vez que o valor penhorado (R$ 17.653,15) é maior do que o crédito em execução nos autos mencionados (R$ 15.825,96). Aduziu, entretanto, que o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de substituição processual formulado, sob o fundamento de que a penhora no rosto dos autos já foi devidamente cadastrada no processo e no Precatório de no 0717502-07.2021.8.07.0000, de forma que será observada quando do pagamento da referida requisição, conforme informações prestadas pela COORPRE. Sustentou que a penhora no rosto dos autos não impede a sucessão processual por sub-rogação legal, prevista de forma explicita no art. 857 do Código de Processo Civil. Defendeu que o art. 857 em combinação interpretativa ao art. 778, § 1o, IV, ambos do CPC/2015 permite a legitimação extraordinária do Agravante para figurar no polo ativo da execução, com exclusão do Agravado Teobaldo. Requereu, em antecipação da tutela recursal, a sub-rogação do crédito, determinando a expedição de ofício à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios para que no precatório 0717502-07.2021.8.07.0000 ocorra a substituição do credor, passando a nele constar a pessoa do agravante em sua totalidade, inclusive no sistema de distribuição do PJe e, no mérito, a confirmação da liminar recursal. É o breve relato. DECIDO. O recurso é tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Preparo recolhido (ID 45769620). O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021) prevê, em seu art. 80, que é cabível o agravo de instrumento contra decisão: que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis e não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. A Súmula no 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal ampliou as hipóteses autorizadoras de interposição de agravo de instrumento, dispondo que: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”. Na hipótese, tratando-se de insurgência contra decisão proferida em cumprimento de sentença, cabível o conhecimento do agravo de instrumento. Para concessão da tutela provisória de urgência é necessário que a parte traga aos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC, requisitos que não entendo presentes, ao menos, neste juízo de cognição sumária. No caso em apreço, pretende o agravante, na qualidade de terceiro interessado em processo executivo, sub-rogar nos direitos do exequente, ora agravado, para promover cumprimento de sentença de forma autônoma com a realização das medidas necessárias à satisfação do seu crédito exequendo. Os elementos trazidos não denotam suficiente probabilidade do direito (CPC, art. 300), isso porque o agravante não é parte da relação processual firmada nos autos do cumprimento de sentença no 0700435-15.2020.8.07.0016, o qual está apenas aguardando o pagamento do crédito que o exequente possui perante o Distrito Federal. Não há evidente risco na demora que justifique a concessão da tutela antecipada recursal, a despeito das alegações da parte recorrente – cujo direito será melhor avaliado no momento do mérito do recurso –, porquanto, em que pese o referido cumprimento de sentença tenha retornado ao arquivo provisório, conforme destacado pelo magistrado de primeiro grau, já efetivada a penhora no rosto dos autos e quando do pagamento do precatório, será observada a referida requisição. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 17 de abril de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora